Tribunal: TJES
Processo: 5000012-17.2025.8.08.0013
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-03-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000012-17.2025.8.08.0013
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: THIAGO ANDREAO AMBROSIM e outros
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - PODER JUDICIÁRIO

COLEGIADO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

SEGUNDA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº: 5000012-17.2025.8.08.0013

RECURSO INOMINADO

JUÍZO DE ORIGEM: CASTELO – 1ª VARA

RECORRENTE: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA

RECORRIDO/A: THIAGO ANDREAO AMBROSIM, JOSIMAR ANDREAO AMBROSIM

JUÍZA RELATORA: INÊS VELLO CORRÊA

Resumo
: Recurso inominado. Ação indenizatória por danos materiais e morais. Alegação de pico de energia elétrica que ocasionou danos a elevador de edifício residencial. Preliminares afastadas. Relação de consumo. Responsabilidade objetiva da concessionária. Nexo causal demonstrado por laudo técnico e prova testemunhal. Ausência de comprovação de excludente de responsabilidade. Danos materiais comprovados. Dano moral configurado. Sentença mantida. Recurso conhecido e não provido.

PROJETO DE VOTO

1. Admissibilidade:

O recurso interposto é cabível e tempestivo, bem como seu preparo foi realizado, conforme certidão de id 16867734. Prejudicada a pretensão de recebimento do recurso com efeito suspensivo, tendo em vista a análise de mérito realizada neste ato. Presentes os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/95.

2. Caso em exame:

Os autores moveram ação alegando que, no dia 21/05/2024, um pico de energia elétrica teria causado danos importantes ao elevador do prédio onde residem. Pleitearam a condenação da concessionária ao pagamento de indenização por danos materiais e morais.

Sentença de id 16867728 julgou a ação parcialmente procedente para condenar a requerida ao pagamento de indenização por danos materiais (R$ 34.787,29) e morais (R$ 3.000,00).

Irresignada, a requerida interpôs recurso no id 16867731 pretendendo a reforma da sentença. Em suas razões recursais, a recorrente suscita, preliminarmente, a ilegitimidade ativa do autor JOSIMAR ANDREAO AMBROSIM e a incompetência do Juizado Especial por complexidade da causa. No mérito, sustenta a ausência de nexo de causalidade entre a falha na rede elétrica e os danos alegados, afirmando não haver registro de perturbação no sistema na data do evento. Pugna pela reforma integral da sentença para julgar improcedentes os pedidos.

Os recorridos apresentaram contrarrazões no id 16867737.

Eis o que basta relatar.

3. Razões de decidir:

Inicialmente, afasto as preliminares arguidas. A preliminar de ilegitimidade ativa do autor JOSIMAR ANDREAO AMBROSIM não merece prosperar. Conforme demonstrado nos autos, foi ele quem arcou com os custos do reparo do elevador (Id. 57024576 e 57024577), sofrendo o prejuízo patrimonial direto. A legitimidade para a causa decorre da titularidade do interesse econômico na reparação, sendo, portanto, parte legítima para pleitear o ressarcimento.

Igualmente, rejeito a preliminar de incompetência do Juizado por complexidade da causa. A controvérsia foi dirimida com base em prova documental robusta, notadamente o laudo técnico emitido pela empresa de manutenção do elevador (OTIS), e prova oral. Tais elementos são suficientes para a formação do convencimento do julgador, não se exigindo perícia técnica complexa. Aplica-se ao caso o Enunciado Cível n. 54 do FONAJE: “
A menor complexidade da causa para a fixação da competência é aferida pelo objeto da prova e não em face do direito material
”.

Quanto ao mérito, após compulsar os autos, percebo que a sentença de origem deve ser mantida por seus próprios fundamentos. O que faço na forma do art. 46 da Lei n. 9.099 e, também, observando o enunciado n. 11 das Turmas Recursais do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, o qual dispõe que: “
a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”.

A relação jurídica entre as partes é de consumo, aplicando-se as disposições do Código de Defesa do Consumidor. A responsabilidade da recorrente, na qualidade de concessionária de serviço público, é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC e do art. 37, § 6º, da Constituição Federal, bastando a comprovação da conduta, do dano e do nexo causal.

No caso em tela, o dano (queima de componentes do elevador) e o prejuízo material (R$ 34.787,29) são incontroversos e estão devidamente comprovados pelos documentos juntados à exordial.

O nexo de causalidade entre a falha no serviço e o dano restou solidamente demonstrado. O laudo técnico da empresa OTIS (Id. 16867691) aponta como causa provável dos danos: “
Quedas ou sobrecarga de tensão elétrica e/ou frequência (5% da nominal), ou falta de energia elétrica;
”. Tal prova técnica é corroborada pelo depoimento coeso da testemunha Armando Carvalho Inácio, que confirmou a ocorrência de oscilação de energia no dia e horário do evento, seguida da imediata paralisação do equipamento.

A alegação da recorrente de que não possui registros internos de perturbação na rede elétrica é uma declaração unilateral que não tem o condão de infirmar o conjunto probatório produzido pelos autores. Caberia à concessionária, detentora do conhecimento técnico sobre a rede, provar a existência de alguma excludente de responsabilidade (art. 14, § 3º, do CDC), ônus do qual não se desincumbiu.

Configurado o dever de indenizar, a condenação ao ressarcimento do dano material no valor de R$ 34.787,29, devidamente comprovado por notas fiscais e recibos, deve ser mantida.

Quanto ao dano moral, este também restou caracterizado. A paralisação de um elevador por mais de um mês em um edifício residencial habitado por idosos, crianças e pessoas com mobilidade reduzida extrapola o mero dissabor cotidiano. A situação impôs severa dificuldade de locomoção e afetou a segurança e o bem-estar dos moradores, configurando lesão a direito da personalidade. O valor de R$ 3.000,00 (R$ 1.500,00 para cada autor) foi fixado com razoabilidade e proporcionalidade, atendendo à dupla finalidade compensatória e pedagógica da medida.

Destarte, a manutenção da sentença é medida que se impõe.

4. Dispositivo:

Ante todo o exposto, CONHEÇO do recurso interposto e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo inalterada a sentença guerreada, por seus próprios e suficientes fundamentos.

Na forma do art. 55 da Lei n. 9.099/95 c/c art. 85, §2, do CPC, condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários, os quais fixo em 10% sobre o valor da condenação.

Submeto à apreciação da MM. Juíza de Direito para homologação, conforme art. 40 da Lei n. 9.099/95 e resolução n. 028/2015 do E. TJES, com suas alterações.

CLEILTON PAZINI SANTANA

Juiz Leigo

*****

VOTO

HOMOLOGO o projeto de voto elaborado pelo Juiz Leigo e o adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA
Juíza de Direito - Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)